Tribunal: TJES
Processo: 5003490-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003490-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CHIRLEY CRISTINA RAMOS SOARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTOCOLO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003490-35.2022.8.08.0014

Recorrente: CHIRLEY CRISTINA RAMOS SOARES

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8908625).

O recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

No caso em apreço, o recorrente fora intimado da sentença no dia 28/05/2024) sendo a ciência registrada em 29/05/2024. Ocorre que o recurso apenas foi protocolado no dia 21/06/2024, após o prazo legal de 10 (dez) dias, com base no artigo 42 da Lei 9099/95
para o manejo do recurso, portanto, constato que o recurso inominado é
intempestivo.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor do
excesso
à execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)